Tribunal: STF
Processo: Súmula 388(revogada)
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 388(revogada)

O casamento da ofendida com quem não seja o ofensor faz cessar a qualidade do seu representante legal, e a ação penal só pode prosseguir por iniciativa da própria ofendida, observados os prazos legais de decadência e perempção.

[{"tipo": "topico", "texto": "Revogação da Súmula 388 do Supremo Tribunal FederalHabeas Corpus.Crime de corrupção de menores. Ação pública. Condenação. II. O casamento da ofendida com terceiro não influi no andamento da ação penal pública, contra seu ofensor, face ao disposto nos arts. 225, § 1º, I e 104, doCódigo Penal, c.c. os arts. 25 e 42 doCódigo de Processo Penal. Revogação daSúmula 388.[HC 53.777, rel. min.Thompson Flores, P, j. 16-10-1975,DJde 10-9-1976.]"}]